Tribunal: TJSP
Processo: 2157003-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157003-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
LOURENÇO LUQUE e YAN LUQUE LACERDA e Paciente ROBERT WILLIAM
NIMIA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157003-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12681
2
Voto no 12.681
Habeas Corpus Criminal no 2157003-86.2020.8.26.0000
Impetrantes: Lourenço Luque e Yan Luque Lacerda
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais - DIPO
Paciente: Robert William Nimia Almeida
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a
prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar.
'Fumus
comissi
delicti'
e
'periculum
libertatis'
demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais - processo no 1512639-73.2020.8.26.0228.
Alegam os dignos impetrantes, em síntese, que ao paciente foi
atribuída a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para a prática
desse crime, sendo-lhe concedida a liberdade provisória no plantão judiciário
de 13 de junho de 2020.
A autoridade coatora, todavia, no juízo de retratação em sede de
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério
Público, decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal porque: a) o
decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias
concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157003-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12681
3
periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 19/22).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 26/28) manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso preventivamente pela suposta infração ao
artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei Antidrogas, uma vez que:
“Consta do incluso procedimento que em 12 de junho de 2020,
por volta das 14h45 horas, na Rua Maria Conceição Morale
Miragaia, n° 286, Cidade Ademar, Município de São Paulo,
ROBERT WILLIAM NÍMIA ALMEIDA, qualificado a fls. 28,
transportava em desacordo com determinação legal e
regulamentar e visando o comércio ilegal 521,6 gramas de
“Cannabis Sativa L” sob a forma de 01 tablete (laudo
provisório de fls. 25/27 ).” .
“Consta do incluso procedimento que em 12 de junho de 2020,
por volta das 14h45 horas, na Rua Maria Conceição Morale
Miragaia, n° 286, Cidade Ademar, Município de São Paulo,
KETLYN LORRANY ARCANJO, qualificada a fls. 19, tinha
em depósito e guardava em desacordo com determinação legal e
regulamentar e visando o comércio ilegal 678,7 gramas de
“Cannabis Sativa L” distribuídos em pedaços diversos (laudo
provisório de fls.25/27)”. “Por derradeiro, consta que em 12 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157003-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12681
4
junho de 2020, por volta das 14h45 horas, na Rua Maria
Conceição Morale Miragaia, n° 286, Cidade Ademar, Município
de São Paulo, ROBERT WILLIAM NÍMIA ALMEIDA,
KETLYN LORRANY ARCANJO, qualificados a fls. 28 e 19,
previamente ajustados e com identidade de propósitos,
associaram-se com pelo menos outras duas pessoas para o fim
de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes
previstos nos artigos 33 caput e § 1o e 34 desta Lei”.
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pelo
Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 12/15), bem como os requisitos para decretação da prisão
preventiva.
Confira-se:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes
autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei
n. 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações colhidas. Ora, os
indiciados foram flagrados na posse de considerável quantidade
de entorpecentes (maconha) e foram encontrados após denúncia
anônima dando conta da prática de tráfico de drogas na
residência indicada.”
“Trata-se, na hipótese, da apreensão de 1206,9 g de maconha,
segundo laudo de constatação (fls. 25/27 do APF). Note-se que
a quantidade de droga apreendida é suficiente para a mercancia -
com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer
a nada menos do que MAIS DE MIL E DUZENTOS
CIGARROS DE MACONHA, quantidade que se mostra para
além do necessário e ordinário ao consumo individual
(indicando a finalidade de mercancia)”.
“A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de
atuação do Poder Judiciário, até para impedir que os indiciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157003-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12681
5
tornem a delinquir, em resguardo da ordem pública.”.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência (fls.
09/12 e 200/201 da ação originária); auto de exibição e apreensão (fls.
13/14 da ação originária) e pelo laudo de exame toxicológico (fls. 26/27 da
ação originária).

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, verifica-se que foi apreendida quantidade
expressiva de Cannabis sativa no veículo do paciente, que realizava o
comércio ilícito associado à corré Ketlyn, com quem também foi
apreendida expressiva quantidade da droga, circunstâncias que indicam a
gravidade.
Diversamente do alegado pelo impetrante, a apreensão de
quantidade expressiva de droga, que era destinada ao comércio praticado
pelo paciente em associação com a corré, justifica a segregação cautelar
para garantia da ordem pública.
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157003-86.2020.8.26.0000 -Voto no 12681
6
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator